Tribunal: TCU
Processo: 007.351/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5647/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.351/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Moreno Dias (XXX.135.595-XX); Josemar Pontes Alves (XXX.796.635-XX); Marcia Martins da Silva (XXX.321.355-XX); Marcos Vinicius Nunes Lefundes (XXX.207.755-XX); Mauricio Andrade Henriques Guimaraes (XXX.313.605-XX); Murilo Angel Santos Anjos (XXX.617.025-XX); Rebeca Cristina Matos Ramos da Silva (XXX.021.435-XX); Robert Santana Rodrigues da Silva (XXX.997.735-XX); Roniel Santos Pandini (XXX.234.615-XX); Sarah Maria Oliveira Lago (XXX.693.175-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.